Tribunal: TJDFT
Processo: 0700399-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Para a fixação dos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil adotou, como regra geral, o princípio da sucumbência (art. 85, caput, do CPC) e não o da causalidade, que é utilizado pelo ordenamento jurídico para casos específicos (§ 10 do art. 85 do CPC e Enunciado no 303 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, por exemplo). Se o caso concreto amolda-se à regra geral do caput do art. 85, deve reger a fixação dos honorários o princípio da sucumbência.
2 – As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de majoração de honorários advocatícios arbitrados na sentença, exigindo-se para isso a interposição do recurso adequado (art. 1.009 do CPC).
Apelação Cível desprovida.